Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-94.2015.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001576-94.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDIMAR JOSE DA SILVA - CPF: 616.216.091-20 (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ALCIMAR NOGUEIRA DE ALENCAR SILVA - CPF: 890.793.881-49 (VÍTIMA), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), GISLAINE NOGUEIRA DE ALENCAR (ASSISTENTE), Simone Nogueira de Alencar (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica regido pela Lei Maria da Penha. A defesa requer a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), alegando ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente deve ser desclassificada de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal simples, por ausência de dolo homicida; (
ii
) determinar, em caso de desclassificação, se estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessário juízo de certeza, conforme previsão legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Os autos revelam provas consistentes da materialidade delitiva por meio do laudo pericial, que aponta diversas
lesões compatíveis
com a narrativa de tentativa de homicídio.

Os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima em sede policial e judicial.

A existência de duas versões sobre os fatos (defesa e acusação), especialmente quanto ao animus necandi, impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juízo natural para crimes dolosos contra a vida, sob o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Não se constata nos autos certeza irrefutável quanto à exclusão do dolo homicida, sendo descabida, portanto, a desclassificação para lesão corporal, sob pena de violação da competência constitucional do Júri.

Rejeitado o pedido principal de desclassificação, resta prejudicado o pleito subsidiário de reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida
.

O afastamento do
animus necandi
somente se justifica quando evidente a inexistência de dolo direto ou eventual, hipótese não verificada nos autos.

O juízo de desclassificação é incabível na presença de indícios de tentativa de homicídio qualificado, devendo a análise aprofundada ser realizada pelo Tribunal do Júri.

Rejeitado o pedido principal de desclassificação, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 121, § 2o, I e IV; 14, II; 129, caput; CPP,
arts
. 413, 414 e 415; Lei no 11.340/06.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001576-94.2015.8.11.0042

RECORRENTE: EDIMAR JOSE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDIMAR JOSÉ DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
0001576-94.2015.8.11.0042, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

O recorrente, e
m suas razões recursais (
ID
. 301172350), requer a reforma da
sentença
de pronúncia, aduzindo ausência de
animus necandi
, pleiteando, por consequência, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do C
ódigo
P
enal
)
.

Em caso de ser atendido o pleito desclassificatório,
pugna
,
subsidiariamente, a extinção da punibilidade, com base na prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato cominada à infração
de lesão corporal
.

Em contrarrazões (
ID
. 301172352), a 22a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Em sede de retratação, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso (id. 302437374 – 15a Procuradoria de Justiça Criminal, Exma. Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O aditamento da
denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) Segundo se infere da audiência de instrução e julgamento (fls. 94/95),
verificou-se dos relatos
judiciais
que a vítima Alcimar Nogueira Alencar Silva, em verdade, fora vítima de uma tentativa de crime contra sua
vida
praticado pelo acusado Edimar José da Silva.

HISTÓRICO

Desponta dos autos inquisitoriais, que o casal conviveu maritalmente

por 20 (vinte) anos e dessa relação possuem 03 (três) filhos. Relata-se que a convivência do casal não era harmoniosa, em razão do comportamento
agressivo
e violento do denunciado.

Infere-se dos autos que, aproximadamente, 06 (seis) meses antes dos

fatos, a vítima manifestou o interesse em romper o relacionamento com o denunciado, porém, este não aceitou o término, e desde então, reiteradamente vinha agindo de forma agressiva.

DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Segundo infere-se dos autos, no dia dos fatos (17/01/2014), a
vítima
estava fechando sua loja de roupas, quando recebeu uma ligação de uma cliente, que estava em um salão de beleza se arrumando para um casamento, pedindo para que a aguardasse, pois ficaria com a roupa que a vítima já havia separado para poder participar do evento. Desta feita, a vítima pegou a roupa da cliente e resolveu esperá-la em um bar ali próximo, pois teria visualizado alguns amigos ingerindo bebida alcoólica.

Restou apurado que quando a
vítima
estava com seus amigos

ingerindo bebida alcoólica, o denunciado ligou e a questionou onde estava, oportunidade na qual a ofendida explicou a situação e perguntou se ele (agente) gostaria que ela fosse buscá-lo para se juntar aos amigos. Na ocasião, o denunciado concordou, então a vítima foi buscá-lo na residência.

Apurou-se que quando a
vítima
chegou na residência, buzinou para

que o denunciado saísse, porém ele saiu só de bermuda, sendo que ao se aproximar, a
vítima
questionou-lhe se ele estava pronto, ao passo que o increpado respondeu que não e, no seguimento, ordenou que a ofendida passasse para o banco do passageiro, saindo com o veículo em alta velocidade.

Ressurge que a vítima, por sua vez, ficou deveras amedrontada, pois

percebeu o comportamento alterado do denunciado e, assim, perguntou-lhe o que estava acontecendo, porém, ele não falava nada, ocasião que ela pegou o celular com o intuito de avisar alguém, uma vez que, conhecia o temperamento explosivo do denunciado e já havia sido agredida em situações anteriores e similares.

Ato contínuo, o denunciado bateu na mão da
vítima
e arrancou o

telefone, sendo que o objeto caiu no piso do veículo, e quando esta foi tentar pegá-lo novamente, o denunciado com uma das
mãos conduzia o veículo devagar e com a outra pegou por debaixo do cabelo da vítima e bateu, por diversas vezes, sua cabeça contra o painel do veículo.

Ressai que, durante as agressões do denunciado, a
vítima
acreditando, veementemente, que
iria
morrer, tentou puxar a marcha para frear o carro, para se desvencilhar das garras do denunciado, mas não conseguia, razão pela qual cogitou pular do veículo. Sendo assim, a vítima puxou a fechadura da porta, empurrou-a com o pé e foi escorregando pelo banco para fora.

Restou apurado que, ao perceber que a
vítima
estava saindo para fora

do
veículo
, o denunciado falou para vítima "você quer morrer desgraça? Então morre!" e a empurrou para fora do veículo, assumindo o risco de sua morte, porém seu intento não foi concretizado por circunstâncias alheias a sua vontade, considerando que a vítima, ao cair ao chão, com poucos sentidos, fora socorrida por populares.

Ao chegar no CISC Planalto para registrar a ocorrência, a vítima

estava muito machucada, pois além de tudo, o denunciado havia mordido o rosto da
vítima
com tal força, que
a mesma
acreditou que ele havia retirado parte sua bochecha, considerando que ele, em um episódio de violência anterior, já havia arrancado parte de sua orelha quando
desferiu
uma mordida.

As lesões sofridas pela vítima podem
ser
constatada
através do laudo

pericial e mapa topográfico, de fls. 22/28.

Apurou-se que, a
vítima
registrou a ocorrência e foi encaminhada

para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Relata-se que, após os fatos, a guarnição não
conseguiu
efetuar a prisão do denunciado, pois não o localizou.

Insta consignar que o relacionamento do casal não era harmonioso,

desde a início do casamento, que durou aproximadamente 20 (vinte) anos, dado o comportamento agressivo e violento do denunciado no convívio familiar, o qual, por diversas vezes, agrediu
fisicamente a vítima, porém esta não conseguia se desvencilhar da situação, pois tinham filhos em comum para sustentar e temia ficar desamparada, preferindo, portanto, suportar todo esse cenário de violência, ingressando em um verdadeiro ciclo de violência.

QUALIFICADORAS

O crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, pelo repugnante

sentimento de posse do denunciado em relação à vítima.

Depreende-se dos autos que, o delito foi praticado mediante recurso

que dificultou a defesa da vítima, posto que
a
medida que a
vítima
era golpeada sua capacidade de resistência diminuía.

Assim agindo, o denunciado EDIMAR JOSE DA SILVA violou a norma

contida no artigo 121, $ 2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(...)”

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

C
omo se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão
presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, porque a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, motivo pelo qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais, acerca da temática, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, a existência material do referido delito ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos
, sobretudo, do laudo pericial
, de cujo conteúdo se extrai que a vítima sofreu lesões de caráter
contuso
,
consistentes em socos, mordidas, empurrões, ferindo sua face, tornozelos, braços e joelhos
, ferimentos, esses, que corroboram que
, supostamente,
o recorrente bateu com o rosto na vítima no painel do carro e a empurrou do automóvel em movimento, numa avenida movimentada.

Além do mais, os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Logo, não obstante o recorrente tenha sustentado a inexistência de
animus necandi
em sua conduta, infere-se destes autos que as provas produzidas até este momento processual dão conta de que ele
, em tese,
mordeu a bochecha da vítima e, depois, bateu sua cabeça com força repetidas vezes no painel do carro até empurrá-la para fora do automóvel, ainda em movimento, em uma avenida movimentada
.

A propósito,
essa é a versão da ofendida Alcimar Nogueira de Alencar Silva, durante a fase investigativa:

“(...) QUE a declarante é casada com EDIMAR JOSÉ DA SILVA, com quem é casada há vinte anos e em comum possuem três filhos menores; QUE cerca de seis meses atrás a declarante conversou com EDIMAR e disse que é mais de seu interesse manter o casamento, uma vez que não o ama mais; QUE desde então EDIMAR vem agindo forma agressiva; QUE na data de hoje, a declarante saiu para vender roupas e como estava demorando para retornar para casa, EDIMAR ligou e perguntou onde estava; QUE a declarante disse que estava na casa de uma amiga, mas ele não acreditou, ao que a declarante disse para ele ir busca-la; QUE EDIMAR assim o fez e quando estavam indo embora,
no trajeto, quando estava dirigindo, EDIMAR puxou os , cabelos da declarante e lhe deu uma mordida no rosto;
QUE a todo tempo ele dizia que ia matar a declarante, depois começou a bater sua cabeça no painel do veículo
. QUE para não ser ainda mais agredida, a declarante abriu a porta do carro que ainda estava em movimento e tentou sair, mas EDIMAR a segurava e não parava de dirigir;
QUE como a declarante se debatia, EDIMAR disse: "então vai!", em seguida a empurrou;
QUE em seguida ele acelerou o carro, tomando rumo ignorado; QUE um veículo parou no local, oportunidade em que a declarante pediu ao motorista que a trouxesse até este plantão; QUE logo depois seu filho MAIKON, esteve nesta unidade policial e
a informou que EDIMAR o avisou sobre o ocorrido, então pediu para ele vir até aqui para ver como a declarante estava
; (...)”

Destacamos
.

Em juízo, Alcimar Nogueira de Alencar Silva confirmou que o recorrente bateu sua cabeça repetidas vezes no painel do carro, a ameaç
ou
de morte e o empurrão para fora do carro em movimento, conforme se infere a seguir:

“(...)
relatou que convivia com o acusado como marido e mulher. Que no dia do ocorrido o denunciado estava muito alterado, motivo pelo questionou o que estava acontecendo e este dizia que não era nada. Relatou que por já ter sido agredida outras vezes, pegou o celular com o intuito de avisar alguém. Questionada se já havia sido agredida outras vezes, a vítima relatou que foi agredida desde o início do relacionamento, informando, inclusive, que teve sua orelha arrancada pelo acusado em outra ocasião passada. Dando continuidade aos relatos sobre o dia dos fatos, explicou que por ter ficado nervosa, tentou pegar o celular para avisar alguém, momento esse que o acusado bateu em sua mão e o telefone que acabou caindo. Explicou que
no momento em que
o telefone caiu, o acusado lhe puxou por baixo do seu cabelo e começou a lhe socar
na painel
do carro.
O acusado dirigia com uma mão e socava a sua cabeça no painel do carro com a outra. Relatou que por não estar aguentando mais, pensou em pular do carro, momento esse em que conseguiu puxar o trinco da porta e empurrar a porta com o pé. Que quando o acusado viu que ela ia conseguir sair do carro, este terminou de lhe empurrar e disse “Você quer morrer desgraça? Então morre”, e lhe jogou. Disse que quando o réu estava lhe batendo, este mordeu o seu rosto.
Que a situação da orelha foi em 2006 em Sinop e que o acusado arrancou a orelha na mordida, relatando que teve outras situações de violência
(...)”

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
271581434
)
Destacamos
.

Desse modo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que
d
a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima
e no laudo pericial
, sustentando que
o recorrente
tinha a intenção de ceifar a vida de
Alcimar
.

Nesse contexto, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha negado a intenção homicida, ele
ameaçou a vítima de morte, bateu repetidas vezes seu rosto no painel do carro
, mordeu sua bochecha
e a empurrou com o automóvel ainda em movimento, em uma avenida movimentada [Av. dos Trabalhadores, Jardim Leblon]

de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que
Edimar José
tinha a intenção de matar
Alcimar
ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, motivo pelo qual, não se pode afirmar, induvidosamente, que agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750). Destacamos.

Não havendo, pois, a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Deixo de analisar o pleito subsidiário de prescrição, uma vez que não foi acolhido o pedido principal de desclassificação.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que
Edimar José da Silva
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025